Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-87.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707768-87.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DUARTE APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por MARCELO DUARTE réu, em face da sentença integrada por embargos declaratórios (IDs 71436193 e 71436213) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de imissão de posse movida pelos autores THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO e Outros que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel, localizado QE 40, Rua 20, Lote 27, Polo de Modas, Guará – II/DF, unidades n. 302; 401;402; 403; 404; 503; e a loja 2, e condenar o réu ao pagamento da taxa de ocupação de 1% do valor da fração ocupada, correspondente a R$ 689,02 por mês, por imóvel, a partir da data da arrematação (31/03/2021) até a efetiva imissão na posse, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Intimem-se os apelados quanto à petição apresentada em ID 73298790, dos autos do processo 0711926- 20.2023.8.07.0014, dada a identidade de teses combatíveis, sendo adequada a análise conjunta das insurgências. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator